Tribunal: TJDFT
Processo: 0720823-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Constituição em mora. Notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”. Inaplicabilidade do tema repetitivo 1.132 do stj. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Extinção sem resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, ao fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.
Ii. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, embora enviada ao endereço indicado pelo devedor, é suficiente para a comprovação da mora exigida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.132.
Iii. Razões de decidir
3. A comprovação da mora, no procedimento especial da ação de busca e apreensão, constitui pressuposto específico de constituição e desenvolvimento válido do processo, destinado a oportunizar ao devedor a purgação da mora antes da medida extrema de apreensão do bem.
4. A tese firmada no Tema Repetitivo no 1.132 do STJ dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial apenas quando esta é enviada ao endereço fornecido pelo devedor e retorna com anotações como “ausente”, “mudou-se”, “extravio” ou “insuficiência de endereço”, não abrangendo a hipótese de devolução com a rubrica “não procurado”.
5. A anotação “não procurado” indica que o destinatário não teve ciência do conteúdo da correspondência, seja por residir em local não abrangido pela entrega postal, seja por não ter retirado a notificação na agência dos Correios, o que frustra a finalidade legal da comunicação.
6. No caso concreto, a frustração da notificação não decorre de conduta dolosa ou culposa do devedor, inexistindo elementos que permitam aplicar, por analogia, a tese do Tema 1.132 do STJ.
7. A ausência de notificação válida impede o reconhecimento do pressuposto processual específico exigido pelo Decreto-Lei no 911/1969, impondo a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito.
Iv. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” não é suficiente para comprovar a mora exigida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
A tese firmada no Tema Repetitivo no 1.132 do STJ não se aplica às hipóteses em que a correspondência retorna com a rubrica “não procurado”, por não assegurar a ciência do devedor.
A ausência de notificação válida configura falta de pressuposto específico de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; Código de Processo Civil, arts. 294, 299, parágrafo único, 321, 485, IV, e 1.012, § 3o; Código Civil, art. 397.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132 (REsp no 1.951.188/RS e REsp no 1.951.662/RS); TJDFT, Acórdão no 1940685, Apelação Cível no 0723448-43.2024.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão no 2030620, Apelação Cível no 0718684-54.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 14.08.2025.